Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-68.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No. 1001417-68.2019.8.11.0051
APELANTES: JOSE PUPIN E OUTRA
APELADO: BOM FUTURO CAMPO VERDE AGROPECUARIA LTDA
INTERESSADO: KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE PUPIN e VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, Dra. Maria Lúcia Prati, que nos autos da ‘ação de reintegração de posse c/c pedido liminar c/c cobrança de taxa de ocupação’ no. 1001417-68.2019.8.11.0051, ajuizada por BOM FUTURO CAMPO VERDE AGROPECUARIA LTDA, julgou procedente o pedido inicial, “para REINTEGRAR, em definitivo, a requerente na posse do imóvel denominado “Fazenda Marabá (Parte B), de matrícula no 7.084 do RGI desta Comarca de Campo Verde/MT, arrematado extrajudicialmente nos termos da Lei no 9.514/97 e, por corolário, CONDENAR os requeridos ao pagamento da taxa de ocupação mensal no período compreendido entre 24.05.2019 a 10.09.2019, nos exatos termos previstos no art. 37-A da citada legislação específica, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, com a adição de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento mensal” (Id 92472085).
Infere-se que os autos me vieram conclusos em virtude de possível prevenção ao RAI no. 1009569-64.2019.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes e objeto do presente apelo, cujo mérito não foi apreciado pelo Colegiado da Terceira Câmara de Direito Privado, tendo em vista a homologação de pedido de desistência formulado pela própria recorrente, com trânsito em julgado operado aos 21/10/2019, ou seja, quase um ano e cinco meses antes da prolação da sentença objurgada (22/03/2021).
De outro lado, em consulta ao sistema informatizado deste Sodalício, verifica-se que o procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade do imóvel rural denominado “Fazenda Marabá”, com área de 1.975,6748 ha, matrícula de no. 7.084 registrado no 1o Ofício do Registro Geral de Imóveis de Campo Verde/MT, que por sua vez foi arrematada pela empresa Bom Futuro Campo Verde Agropecuária Ltda., sendo posteriormente objeto desta ação de reintegração de posse, foi questionado por meio da ação autuada sob o no. 1003259-83.2019.8.11.0051, cuja tutela de urgência nela vindicada, a qual restou indeferida pela julgadora monocrática (Id 104235025), foi questionada por meio do recurso de agravo de instrumento autuado sob o no. 1010521-77.2018.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes da ação de base (José Pupin e Banco ABC Brasil S/A), cujo mérito foi desprovido à unanimidade, em julgado assim ementado:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMÓVEL CUJA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA FOI CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR AGRAVADO ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE BEM QUE NÃO PODE SER DISCUTIDA POR AQUELE QUE NÃO OSTENTA CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.
Pelo regime que regra a alienação fiduciária de imóvel, consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, resta ao devedor fiduciante apenas o exercício do direito de preempção, por ocasião da realização do leilão.
Consolidada a propriedade, o que decorre do respectivo registro, não mais subsiste direito de propriedade ou posse contratual de titularidade do então devedor fiduciante.”
Acrescenta-se a isso o fato de que os recorrentes encontram-se em recuperação judicial (autos no. 0007612-57.2017.8.11.0051), sendo todos os recursos interpostos dele decorrentes distribuídos e regularmente processados à relatoria do e. Desembargador Guiomar Teodoro Borges, do qual cito a título de exemplo o RAI no. 1014472-79.2018.8.11.0000, de forma que o torna prevento também para análise e julgamento do presente recurso de apelação, ex vi do art. 930, parágrafo único, do CPC, in litteris:
“Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”
Desse modo, devolvo os autos ao Departamento Auxiliar Judiciário para que proceda a devida redistribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de abril de 2022.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora